Tribunal: TJDFT
Processo: 0713983-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713983-03.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME SOUZA MENEGON, ITALLO BOTELHO DE CERQUEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se, novamente, a Defensoria Pública para que patrocine a defesa dos apelantes. Brasília-DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador JAIR SOARES